Tribunal: TJSP
Processo: 0000408-74.2015.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante surpreendido na posse de peças de caminhão objeto de roubo ocorrido no dia anterior, no interior de estabelecimento comercial, sem apresentar qualquer documentação idônea correspondente. Condenação e cálculo de pena mantidos. Reprimenda

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante surpreendido na posse de peças de caminhão objeto de roubo ocorrido no dia anterior, no interior de estabelecimento comercial, sem apresentar qualquer documentação idônea correspondente. Condenação e cálculo de pena mantidos. Reprimenda fixada no piso. Regime inicial aberto. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos. Recurso improvido.